Tribunal: CARF
Processo: 10783.720349/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720349/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.492 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOAQUIM HENRIQUE RODY VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$3.398,85.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls. 4
a 10), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.497,53, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720349/2012-05
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.492 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720349/2012-05

A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 3.400,00, por falta de
comprovação do valor declarado como pago a Samir Georges Zogheib; R$ 13.810,61
Unimed Vitória, sendo R$ 6.528,48, por falta de indicação de valores pagos por
beneficiários, R$ 1.500,90, por se referir a Cleuda P. Dal’Rio Vianna não declarada
como dependente e o restante por falta de comprovação, totalizando glosas de R$
17.210,61) e de despesas com instrução (R$ 2.708,94, por serem gastos em benefício de
Victor e Arthur Dal’Rio Rody Vianna, não informados como dependentes na declaração
apresentada).
Cientificado do lançamento em 19/1/2012 (fl. 28), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 14/2/2012.
Afirma que realizou gastos com a instrução de seus dois filhos (Victor e Arthur Dal’Rio
Rody Vianna), conforme documentos anteriormente apresentados (fls. 18 a 22). Quanto
ao plano de saúde, apresenta documento para análise (fls. 23 e 24).
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Ciente do acórdão da DRJ em 11/10/2013, o(a) contribuinte, em 11/11/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) despesas com instrução estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Da leitura do recurso voluntário, depreende-se que o recorrente concorda com as
glosas das despesas com instrução do filho Artur Vianna e das despesas médicas relativas a sua
mulher, Cleuda Vianna. Às fls. 67/73, o contribuinte junta um esboço de declaração de ajuste,
requerendo que os ajustes sejam acatados.
O recorrente quer ver acatadas as despesas médicas próprias (R$3.398,85) e do
filho Victor (R$94,37) e as de instrução do filho (R$2.708,94), além da inclusão do filho como
seu dependente.
O contribuinte não informou dependentes na declaração entregue e, por
consequência, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas de instrução informadas uma
vez que eram relativas a Victor e Arthur, filhos do contribuinte.
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.492 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720349/2012-05

creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Dessa feita, não há reparos a se fazer à decisão recorrida, mostrando-se correta a
glosa das despesas com instrução do filho Victor.
Quanto ao pleito para inclusão do filho como seu dependente, esclareço que as
deduções são facultativas, devendo ser pleiteadas oportunamente pelo contribuinte na declaração
de rendimentos, e que suas alterações ou inclusões só podem ser apreciadas mediante a
apresentação de declaração retificadora de pedido de retificação de sua declaração de ajuste, cuja
apreciação foge à competência deste colegiado por suas atribuições regimentais. Todavia, a título
de esclarecimento, registro que é vedada tal retificação por parte dos contribuintes após iniciado
o procedimento de lançamento de ofício, como no caso em tela, a teor do disposto no art. 832 do
RIR/99.
Em relação às despesas médicas, o recorrente requer a consideração dos
pagamentos efetuados a Unimed em benefício próprio e do filho Victor, juntando a declaração de
fl.65.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Tal qual as despesas com instrução, os gastos com instrução do filho Victor não
podem ser acatados por falta de previsão legal, já que ele não foi informado como dependente
pelo contribuinte.
Do exame do documento trazido aos autos, é de se reconhecer o direito de o
contribuinte deduzir as despesas médicas próprias, no valor de R$3.398,85.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$3.398,85.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 78
DF CARF MF
Original